Tribunal: TJMT
Processo: 0002195-41.2016.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002195-41.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EVANILDO AFONSO BATTISTI - CPF: 429.681.941-00 (APELADO), LAWRENCE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 945.170.371-34 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NO PERCENTUAL FIXADO NO LAUDO PERICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“(...) A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.”
(N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020).

2- Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no. 11.945/2009.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002195-41.2016.8.11.0025

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: EVANILDO AFONSO BATTISTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n.o 0002195-41.2016.8.11.0025, código n.o 121347 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada por
EVANILDO AFONSO BATTISTI
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para condenara ré ao pagamento da indenização deR$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) em favor da autora, a título de indenização do Seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador. Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.”
(id. 173870181).

A apelante diz que
“a recorrente formulou pedido expresso para que o perito esclarecesse a divergência entra a lesão apurada e a lesão sofrida pelo autor conforme relatórios médicos. O pleito teve por base a necessidade de melhor apuração da alegada invalidez, uma vez que no laudo juntado aos autos, o perito não respondeu o pedido de esclarecimento, pois não clareou a contradição apontada.”.

Afirma que “
reduzir a condenação imposta para o valor de R$ 3.375,00, considerando a lesão no ombro, já que foi a única lesão mencionada na documentação médica.”.

Pede o provimento do recurso com a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos (id. 173870183).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 173870187).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De princípio, destaco que o recurso não suprime instância e ataca devidamente a sentença, de modo que o conheço.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n.o 0002195-41.2016.8.11.0025, código n.o 121347 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, ajuizada por
EVANILDO AFONSO BATTISTI
, em que se julgou
“PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para condenara ré ao pagamento da indenização deR$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais) em favor da autora, a título de indenização do Seguro DPVAT, com juros de 1% ao mês contados da data da citação e correção monetária a partir da data do fato gerador. Condeno a ré, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.”
(id. 173870181).

Inicialmente, no tocante à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, tendo por justificativa de que não lhe foi oportunizada a nova realização de perícia médica, tenho que não comporta o almejado acolhimento, pois foi realizada por profissional habilitado.

Ademais, a mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI No 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO HABILITADO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo a ensejar a realização de nova perícia.” (N.U 1005671-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020). A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”.
(N.U 1023496-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, de acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabela SUSEP que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Durante a análise clínica, restou comprovado pela perícia que o autor apresenta invalidez parcial permanente da clavícula esquerda que corresponde a 70% (setenta por cento).

Segundo a tabela anexa à Lei no. 6.194/74, incluído pela Lei no. 11.945/2009, o percentual máximo para o presente caso é de 70% (setenta por cento) sobre o teto da indenização de seguro DPVAT, que é na ordem de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que representa o valor de R$ 9.450,00 (nove mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Assim, a manutenção do decisum é medida que se impõe, sobretudo porque verificado que o expert obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez e sua graduação.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023